Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-72.2018.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000295-72.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori Luiz Binotti (APELANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), EVERALDO LOUREIRO DE MELLO - CPF: 603.104.560-53 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ROSEMEIRE GONCALVES DA SILVA - CPF: 721.491.671-15 (APELADO), ADRIANE ROGLIN - CPF: 001.074.671-43 (APELADO), BRUNA TROMBETTA - CPF: 034.118.821-23 (APELADO), ELIZA PEREIRA DE LIMA ARAUJO - CPF: 720.086.101-44 (APELADO), GLECIANA DO CARMO BORBA MOTA - CPF: 028.161.341-99 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NÃO COMPROVADAS – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. “
A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”. (N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)
.” (N.U 1016795-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
M.M.
Cristiano dos Santos Fialho
,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1000295-72.2018.8.11.0041
,
para o fim de determinar a nomeação e posse de todos os candidatos, aprovados no concurso, classificados entre a 19a e 26aposição (em que se incluem os impetrantes), para o cargo de Técnico de Enfermagem nos quadros da prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, de acordo com as regras do edital de concurso.

Irresignado, o Município de Lucas do Rio Verde, interpôs recurso de apelação alegando que a decisão na forma prolatada, fere o Princípio da Separação dos Poderes, e que a nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso, devem ocorrer de acordo com a conveniência do ente público, em razão poder discricionário que lhe é conferido.

Aduz que, em que pese a alegação de que foram preenchidas 09 (nove) cargos de técnico de enfermagem por meio do Termo de Parceria n. 01/2017 celebrado com a Associação de Gestão e Programas – AGAP que estavam em vacâncias, encontram-se disponíveis no lotacionograma municipal apenas 06 vagas de provimento efetivo para o cargo de Técnico de Enfermagem – 40 horas, cargo para o qual concorreram os apelados.

Sustenta, que quando do recebimento do presente
mandamus
, os candidatos que ocupavam as colocações 19a a 24a, suficientes ao preenchimento do quadro efetivo, foram convocados e nomeados, sendo eles: Nancyelli Prestes Santos Damarem; Everaldo Loureiro de Mello; Rosemeire Gonçalves da Silva; Joelma Xavier Fernandes; Adriane Roglin e Bruna Trombeta.

Assevera, que existem dois cargos de Técnico de Enfermagem, com carga horária diversa da do concurso dos apelados, que hoje são ocupados por profissionais contratados através do Termo de Parceria n. 01/2017 o que é legítimo, vez que não existem no concurso público n. 001/2013 candidatos aprovados e classificados para assumir o cargo de Técnico de Enfermagem - 30 horas.

Afirma, que não há possibilidade de nomeação das candidatas Eliza Pereira de Lima Araújo e Gleiciana do Carmo Borba Mota que obtiveram, respectivamente, a 25a e a 26a colocação no certame, vez que não houve o surgimento de duas novas vagas efetivas para o cargo pretendido, dentro do período de validade do concurso.

Aduz que os apelados foram aprovados fora do número de vagas o que gera mera expectativa de direito, condicionando a sua nomeação aos critérios de conveniência e oportunidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, denegando a ordem

concedida em sede de primeiro grau, declarando nula a convocação, nomeação e posse dos apelados.

Sem contrarrazões pela parte apelada – id. 8927417 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença – id. 11756977 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
M.M.
Cristiano dos Santos Fialho
,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1000295-72.2018.8.11.0041
,
para o fim de determinar a nomeação e posse de todos os candidatos, aprovados no concurso, classificados entre a 19a e 26aposição (em que se incluem os impetrantes), para o cargo de Técnico de Enfermagem nos quadros da prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, de acordo com as regras do edital de concurso.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A espécie revela que os apelados, ficaram classificados para o cargo de Técnico em Enfermagem (40 horas) no concurso público realizado pelo Município de Lucas do Rio Verde, regido pelo Edital no. 001/2013, nas seguintes colocações: EVERALDO LOUREIRO DE MELO – 20a, ROSEMEIRE GONÇALVES DA SILVA – 21a, ADRIANE ROGLIN -23a, BRUNA TROMBETA – 24a, ELISA PEREIRA DE LIMA ARAÚJO - 25a E GLEICIANA DO CARMO - 26a, isto é, fora do número de vagas previsto (uma vaga), limitando seus respectivos direitos a uma mera expectativa.

Ainda, extrai-se dos autos, que foram nomeados os candidatos aprovados para o cargo de técnico em enfermagem (40 horas) até a 18a posição, como se vê do documento de id. 8927379 - Pág. 1.

Assim, denota-se que os candidatos, ora apelados, restaram apenas classificados vez que somente existiam vagas para cadastro de reserva, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

No entanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária, imotivada e arbitrária para o preenchimento de vagas existentes.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

In casu
, em que pese a alegação de que a municipalidade tenha promovido o Projeto Humanização da Saúde (id.8927381 - Pág. 4) que, por meio do Termo de parceria no001/2017 celebrado entre a Prefeitura de Lucas do Rio Verde e a OSCIP AGAP, alega ter havido a contratação dos 11 técnicos em enfermagem, não vislumbro a precariedade das contratações, até porque, trata-se de contratação excepcional, haja vista que se trata de projeto temporário.

Portanto, as contratações de profissionais temporários para exercer o mesmo cargo em que os Apelados restaram classificados não são arbitrárias ou imotivadas de modo a configurar a sua preterição.

Os precedentes deste Sodalício são nesse sentido, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PROFESSOR – PRELIMINAR – DECADÊNCIA – AFASTAMENTO - PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA DENEGADA.1.“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término do prazo de validade do certame [...]” (STJ -

AgRg no RMS 48.870/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).2.“[...] Esta Corte firmou o entendimento

de

que

a

contratação de Professores

Temporários,

de

forma

precária,

não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital,

haja

vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do

ano

têm

como

finalidade

apenas atender razões de excepcional interesse

público. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO

NUNES

MAIA

FILHO,

DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015.[...]” (STJ - AgInt no REsp 1421178/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). 3.“[...] A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias

da Administração e não caracteriza,

só

por

si,

preterição

dos

candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. [...]” (STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017). 4.Segurança denegada.

(N.U 0001973-40.2014.8.11.0091, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – CANDIDATO CLASSIFICADO – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA. Os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital de regência não possuem direito líquido e certo, mas mera expectativa de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade e quando ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. A contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder, de modo a ensejar a preterição.

(N.U 0010956-61.2015.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Ademais, em relação à alegação da existência de 21 cargos efetivos “vagos” de Técnico em Enfermagem (40 horas), demonstrados pelo lotacionograma, tem-se que, não há obrigatoriedade de nomeação dos apelados pela municipalidade, visto que foram apenas aprovados fora do número de vagas.

Isso porque, o surgimento de novas vagas não gera automaticamente o direito a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, eis que necessária também prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, o que, como dito, não restou comprovado nos autos.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – CONTADOR – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NÃO COMPROVADA – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO “A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”. (N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

(N.U 1016795-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

E este é também o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE - CANDIDATAS APROVADAS E CLASSIFICADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL - EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO PARA EVENTUAIS CARGOS VAGOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS/VACÂNCIA DE CARGOS - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRECEDENTE DO STF - REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO NÃO PROVIDO. . A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato a mera expectativa de direito à nomeação . "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) . Inexistindo no feito a demonstração inequívoca da existência de cargo vago na estrutura administrativa municipal e ausente a prova da preterição imotivada das candidatas por parte da administração, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pleito de nomeação das impetrantes. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10005170025661001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

Assim, considerando que os Apelados foram classificados fora do número de vagas e não restou comprovada a contratação precária, entendo que deve ser reformada a sentença a fim de que seja denegada a ordem.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Procurador Geral da Justiça para
conhecer
do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, para denegar a segurança pleiteada. Por consequência,
julgo prejudicada
a remessa análise da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020